Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700129-40.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PRISCILA SIQUEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO – MORTE FICTA. LEI No 10.486/02 e LEI No 9.717/98. DECISÃO No 4091/2010 DO TCDF. VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PENSIONISTA ATÉ A DECISÃO QUE CANCELOU O BENEFÍCIO. PODER DE AUTOTUTELA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VISANDO A CONTINUIDADE DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DE LIMINAR. REVOGAÇÃO EM SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DA LIMINAR. CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É incabível a restituição de valores pagos indevidamente pela Administração, mas recebidos pelos servidores de boa-fé, em razão de interpretação errônea da lei. Precedente do STJ. 2. Embora constatada a boa-fé da ré no recebimento da pensão militar até a data do ato normativo que cancelou o benefício - o que autoriza que ela seja dispensada da devolução dos valores até então percebidos, a partir do momento em que tomou ciência da referida decisão e ajuizou ação de conhecimento objetivando a manutenção do recebimento do benefício mediante decisão liminar de caráter precário, a beneficiária assumiu o risco da demanda, sendo cabível a devolução dos valores recebidos por antecipação de tutela posteriormente revogada. 3. Cingindo-se a matéria exclusivamente acerca do recebimento indevido por interpretação errônea de lei e não por erro operacional, inaplicável a suspensão do processo determinada pelo Tema 1.009, do STJ. 4. Havendo sucumbência recíproca e não proporcional entre as partes, deve a parte que decaiu da maior parte dos pedidos arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em proporção maior. 5. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 297 e 520, ambos do Código de Processo Civil, bem como 422 do Código Civil, sustentando que recebeu os valores da pensão de boa-fé e amparada em decisão judicial deferida em sede de tutela antecipada. Aduz que aludidos valores têm natureza alimentar. Argumenta que a manutenção do julgado não considera os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, nem mesmo os fins sociais da norma. Conclui que a eventual cassação da tutela antecipada não pode implicar a devolução dos valores da pensão recebidos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TRF- 4a Região como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 297 e 520, ambos do CPC, bem como 422 do CC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça admite a possibilidade de restituição de valores recebidos da Administração Pública por força de liminar ou antecipação de tutela posteriormente revogadas, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução numerário. 3. A irrepetibilidade dos valores despendidos pelo erário, por força de decisão precária, somente é possível nas hipóteses em que a liminar ou a antecipação de tutela é confirmada pela sentença e mantida em segunda instância, não obstante a revogação da medida nas instâncias especial ou extraordinária, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812326/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/11/2020)*. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009